Tribunal: TJES
Processo: 5001268-68.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001268-68.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ARIANE SEIXAS COSTA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5001268-68.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
A
RIANE SEIXAS COSTA

AUTORIDADE COATORA:
SECRETÁRIO DE E
STADO E JUSTIÇA DO
ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RECONTRATAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Ariane Seixas Costa contra ato do Secretário de Estado da Justiça do Espírito Santo, que rescindiu seu contrato temporário de Inspetora Penitenciária com fundamento em conveniência administrativa, conforme Portaria nº 2245-S. A Impetrante alega que a rescisão foi, na verdade, punitiva e desviada da finalidade declarada, ferindo a Teoria dos Motivos Determinantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: a validade da rescisão do contrato temporário da impetrante à luz da Teoria dos Motivos Determinantes, considerando a incongruência entre os motivos alegados pela Administração e os fatos que justificaram o ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a Administração Pública possua discricionariedade para rescindir contratos temporários ad nutum, ao optar por motivar o ato de dispensa, vincula-se aos motivos apresentados, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes.

No caso, a Portaria nº 2245-S justifica a rescisão por conveniência administrativa, porém, o documento interno (CI nº 677/2023) indica que a dispensa se deu por alegada inadequação aos procedimentos operacionais da unidade prisional. Essa disparidade entre os motivos justifica o controle judicial do ato.

A validade do ato administrativo está condicionada à veracidade dos motivos alegados, que, se inexistentes ou falsos, acarretam a nulidade do ato, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e doutrina majoritária.

Constatada a incongruência entre os motivos expostos e o ato praticado, impõe-se a nulidade do ato administrativo que rescindiu o contrato da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente. Segurança concedida para anular a Portaria nº 2245-S, determinando a recontratação temporária da impetrante para a função de Inspetora Penitenciária.

Tese de julgamento
:

A Administração, ao motivar ato discricionário, vincula-se aos motivos apresentados, sendo nulo o ato quando os motivos forem inexistentes ou divergirem da realidade fática.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 487, I; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1280729/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 10/04/2012.

STJ, AgRg no RMS 32437/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/02/2011.

TJES, MS 011170159781, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 03/09/2018.

TJES, Apelação 035160223877, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5001268-68.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
A
RIANE SEIXAS COSTA

AUTORIDADE COATORA:
SECRETÁRIO DE E
STADO E JUSTIÇA DO
ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por

A
RIANE SEIXAS COSTA

em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE E
STADO E JUSTIÇA DO
ESPÍRITO SANTO.

Na inicial, aduz a Impetrante que em 21.08.2023 foi contratada pela Secretaria de Estado da Justiça para exercer a função de Inspetora Penitenciária em Designação Temporária, pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável a critério da administração por igual período, sendo designada para laborar na Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVV1.

Assevera que foi escalada para operar o equipamento de raio X body scan, que tem a função de analisar as imagens corporais das visitas que adentram ao estabelecimento prisional, contudo, insegura quanto ao seu manuseio, em razão da ausência de treinamento para tanto, indagou várias vezes a sua chefia imediata que, insatisfeita com os questionamentos, em 07.12.2023, encaminhou seu pedido de rescisão contratual com base na CI nº 677/2023, que com clareza indicou que os motivos determinantes do desligamento da servidora seria a não adequação aos procedimentos operacionais da Penitenciária Estadual de Vila Velha I.

Todavia, em 08.12.2023, foi publicado, através Diário Oficial, a Portaria nº 2245-S, de 07 de dezembro de 2023, rescindindo o contrato de trabalho da impetrante por conveniência administrativa, operando-se, assim, em manifesta ilegalidade, desviando-se da finalidade do ato, ostentando ele, com efeito, exclusivo caráter punitivo.

Assim, requer
a concessão da segurança, para que seja declarada a nulidade do ato coator emanado
pela portaria nº. 2245-S, de 07 de dezembro de 2023 publicada no DOE, que rescindiu o contrato temporário da Impetrante, e por conseguinte a sua reintegração aos quadros da Secretária de Justiça do Estado do Espírito Santo, na função de Inspetora Penitenciária.

Não se descura que
o contrato temporário está adstrito à satisfação do interesse extraordinário e transitório da Administração, podendo, cessada tal característica, ser extinto
ad nutum
, ou seja, independente de motivação ou instauração de processo administrativo, mormente porque não goza o servidor submetido a esse tipo de contratação da estabilidade conferida aos efetivos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
[...]
Em razão de os temporários não gozarem da estabilidade conferida aos servidores efetivos, pode a Administração Pública rescindir antecipadamente os contratos temporários, no exercício do seu poder discricionário, prescindindo da instauração de processo administrativo para tanto.
[...]
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 011170159781, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018)

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE MOTIVAÇÃO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade. 2. Na vigência da atual Constituição Federal, a estabilidade no serviço público é garantia conferida apenas aos servidores públicos concursados, ocupantes de cargos de provimento efetivo.
[...]
(RMS 44.341/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 23/09/2014)

“
[...]
4.Como a contratação da autora se deu em caráter temporário, o recorrente se valeu da possibilidade legal de rescindir o contrato administrativo por conveniência da Administração e, em razão disso não há como o Poder Judiciário determinar a regularização da contratação como pretende a recorrida, pois tal pretensão necessariamente implicaria no reestabelecimento do vínculo que a Administração Pública, no âmbito de sua discricionariedade, entendeu por rescindir.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 035160223877, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

No processado, v
erifica-se do
CI/SEJUS/PEVV1 Nº677/2023,
de 07/12/2023, a solicitação de desligamento da Impetrante
“tendo em vista a não adequação dos procedimentos operacionais da Penitenciaria Estadual de Vila Velha I” (Id 7206129).

Entretanto, a Portaria nº 2245-S emitida pela autoridade coatora na data de 07/12/2023,
ao decidir
por rescindir o contrato da Impetrante por conveniência administrativa,
ao meu sentir,
o fez
em dissonância com os motivos explicitados na solicitação do Diretor da unidade prisional.

Assim, o fato de a Administração ter exposto seus motivos ao dispensar a impetrante, ainda que não estivesse obrigada a tanto, vincula-
a
de tal forma que a validade do ato está condicionada a veracidade/legalidade/razoabilidade da motivação, podendo ser considerado nulo quando os motivos forem inexistentes ou falsos.

É a chamada "Teoria dos Motivos Determinantes", segundo a qual a Administração fica vinculada aos motivos que apresenta como fundamentos dos atos praticados, cabendo controle de legalidade ainda que alguns atos não exijam qualquer motivação.

Como leciona
Maria Sílvia Zanella Di Pietro “
Ainda relacionada com o motivo, há a teoria dos motivos determinantes, em consonância com a qual a validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam a sua nulidade. Por outras palavras, quando a Administração motiva o ato, mesmo que a lei não exija motivação, ele só será válido se os motivos forem verdadeiros. Tomando-se como exemplo a exoneração ad nutum, para a qual a lei não define o motivo, se a Administração praticar esse ato alegando que o fez por falta de verba e depois nomear outro funcionário para a mesma vaga, o ato será nulo por vício quanto ao motivo. (Direito Administrativo, 20ª ed., Atlas, p. 196)

Destarte, a meu ver, deve ser reputado nulo o referido ato. E assim o digo, porquanto
a teoria dos motivos determinantes impõe a invalidade do ato administrativo quando viciada sua motivação.

Sobre o tema, cito aresto
s
do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOS DETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA. ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade. 2. “
Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido.”
(MS15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em26.10.2011, DJe 14.11.2011). 3.
[...]
5. “
Assim como ao Judiciário compete fulminar todo o comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal violação da ordem jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando, portal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da liberdade discricionária
.” (Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 15ª Edição.) 6. O acolhimento da tese da recorrente, de ausência de ato ilícito, de dano e de nexo causal, demandaria reexame do acervo fático-probatórios dos autos, inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1280729 RJ 2011/0176327-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/04/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2012)

ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO POR PRÁTICA DE NEPOTISMO. INEXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1.
A Administração, ao justificar o ato administrativo, fica vinculada às razões ali expostas, para todos os efeitos jurídicos, de acordo com o preceituado na teoria dos motivos determinantes. A motivação é que legitima e confere validade ao ato administrativo discricionário. Enunciadas pelo agente as causas em que se pautou, mesmo que a lei não haja imposto tal dever, o ato só será legítimo se elas realmente tiverem ocorrido.
2.
[...]
(STJ - AgRg no RMS: 32437 MG 2010/0118191-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2011)

P
or todo o exposto,
concedo
a segurança,
confirmando a tutela de urgência deferida no Id nº 7635174
, para
determinar
que a
autoridade coatora anule a Portaria nº
2245-S
, publicada no Diário Oficial do Estado, em
08/12/2023
, e, consequentemente, efetue a recontratação temporária d
a
impetrante para a função de Inspetor Penitenciário.

Com efeito,
julgo extinto o processo com resolução de mérito,
com fundamento no art. 487, I, do NCPC.

Sem custas
e honorários advocatícios
, a teor do art. 20,
V,
da Lei nº 9.974/2013
e
art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conceder a segurança.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
conceder a segurança
, confirmando a tutela de urgência deferida no Id nº 7635174, para determinar que a autoridade coatora anule a Portaria nº 2245-S, publicada no Diário Oficial do Estado, em 08/12/2023, e, consequentemente, efetue a recontratação temporária da impetrante para a função de Inspetor Penitenciário.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.